Tribunal: STF
Processo: MS 39666
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Mandado de segurança. Ordem concedida. Competência revisional do Conselho Nacional de Justiça. Anulação de decisão proferida em sede de revisão disciplinar. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Agravamento da sanção imposta a magistrado. Fundamentos não infirmados. Agravo interno não provido.



    1. Conforme assentado na decisão agravada, após verticalizado exame dos autos da reclamação disciplinar proposta perante o TRF, a Corte aplicou a pena de advertência ao magistrado com base em um único fato, qual seja, o descumprimento de acórdão proferido em recurso em sentido estrito que teria frustrado a execução de medida cautelar de busca e apreensão.



    2. As demais imputações foram rejeitadas no âmbito do PAD, com o fundamento de terem sido praticadas no exercício legítimo da judicatura e devidamente submetidas a controle pelas vias recursais cabíveis.



    3. Ademais, uma particularidade foi ressaltada no caso em exame, que revelou o extrapolamento da competência revisional do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que foram adotados entendimentos distintos a partir da mesma base fática no julgamento conjunto de dois procedimentos revisionais, vale dizer: de um lado, o Conselho julgou  improcedente a revisão disciplinar proposta pelo magistrado (ora impetrante), devido a sua incompetência para atuar como instância revisora ou recursal e, de outro lado, julgou procedente a revisão disciplinar instaurada de ofício para agravar a penalidade aplicada pelo TRF3.



    4. Com base nesse contexto, assentou-se, na decisão ora agravada, que: a) as supostas decisões "atípicas, teratológicas, tumultuárias e disfuncionais" do magistrado já haviam sido examinadas por correição parcial, em decisão transitada em julgado, impassíveis de reabertura do plano administrativo; b) se fosse o caso, o próprio TRF3 teria encaminhado o feito para novas providências, o que não ocorreu; c) os atos do magistrado revestiram-se de natureza jurisdicional, não dispondo o Conselho de atribuições funcionais para reexaminar e suspender seus efeitos, as quais extrapolam sua competência administrativa e disciplinar.



    5. In casu, a agravante limitou-se a ressaltar os poderes e as competências atribuídas ao Conselho Nacional de Justiça por força da Emenda Constitucional nº 45/04, sem impugnar os demais fundamentos que embasaram a concessão da segurança.



    6. Agravo regimental não provido.